Tribunal: TJDFT
Processo: 0749611-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749611-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MILDA DE MORAES, JOAO MASCARENHAS DE MORAES AGRAVADO: FRANCISCO VERAS DE AGUIAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Milda de Moraes e João Mascarenhas de Moraes contra a decisão Id. 254534831, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0718895-22.2025.8.07.0001, concedeu gratuidade de justiça ao Autor. Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra a concessão da gratuidade de justiça ao Autor. Sustentam que a outorga do referido benefício a quem litiga por valores expressivos desvirtua a finalidade do instituto, destinado a assegurar o acesso à justiça apenas àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja revogado o benefício concedido ao Agravado. Preparo comprovado (Id. 78279791). É o relatório. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que concedeu ao Autor gratuidade de justiça. Em síntese, os Agravantes manifestam inconformismo com a concessão da gratuidade, argumentando que tal benefício, quando concedido a quem litiga por valores elevados, desvirtua sua finalidade. Sustentam que a gratuidade de justiça visa garantir o acesso à justiça apenas àqueles que comprovadamente não possuem condições financeiras para suportar os custos do processo sem comprometer sua subsistência. Diante disso, requerem a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação do benefício concedido ao Agravado. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 78279791). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que concedeu gratuidade de justiça ao Autor. Conforme o regime recursal do CPC/2015, o agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015, ressalvadas as situações excepcionais reconhecidas pela tese da taxatividade mitigada (Tema repetitivo 988). A decisão que concede gratuidade de justiça não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil e a discussão sobre o benefício poderá ser oportunamente enfrentada em sede de apelação ou nas contrarrazões, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o presente recurso é inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora